Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito e multa em razão de superfaturamento decorrente de sobrepreço e de pagamentos superiores aos previstos (ausência de comprovação da prestação dos serviços) no âmbito da execução de diversos contratos para os quais foram repassados recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), durante a gestão do ex-prefeito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Ivan Rodrigues, ex-prefeito do município de São José dos Pinhais, contra o Acórdão 7790/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 208), mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado, bem como de multa individual fundamentada no art. 57 da Lei no 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.